Tribunal: TJPA
Processo: 0875428-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875428-31.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, TANIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA

PROCURADOR: AGENOR DE CARVALHO RAIOL NETO

APELADO: TANIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0875428-31.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES
– OAB/PA
22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI
– OAB/PA 14.946

AGRAVADA: TÂNIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: ÁLVARO HENRIQUE PAES DA CRUZ SANTOS – OAB/PA 23.346

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO COLEGIADO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG). COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL
IN RE ISPA
. SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, fica afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado;

2
.
O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação
GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG)
é de cobertura obrigatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal do Estado do Pará;

3.A negativa de cobertura ao tratamento fármaco oncológico gera dano moral
in re ipsa
, cujo valor de 5.000,00(cinco mil reais) é devido e razoável, ante a ilicitude da recusa ao fornecimento do remédio oncológico GLIVEC
(IMATINIBE DE 400MG)
a impedir a progressão do câncer;

4.Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC;

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "
O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação
GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG)
é de cobertura obrigatória.".

_______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 133, XII, “d” do RI/TJPA;
art. 2º, 3º, § 2º, 4º, III do CDC; STJ,
Tema Repetitivo 1.076; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022;
STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de julgamento monocrático (Id.
14349511
) que negou provimento ao recurso de Apelação do agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para condenar a UNIMED BELÈM em danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e
em custas e demais despesas processuais e verba honorária em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id
14774457
) aduz a
agravante, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático da apelação e, no mérito, que inexiste ato ilícito, pois agiu em estrita observância aos ditames da lei, uma vez que não negou o fornecimento de medicamento para o tratamento oncológico da agravada, já que os documentos, exames e laudos apresentados pela autora encontravam-se desatualizados, e, em razão disso, solicitou apresentação dos documentos atualizados, sobretudo porque o tratamento já perdurava por mais de 03 (três) anos, havendo a necessidade de atualização dos exames constantes do seu acervo a fim de justificar o fornecimento do medicamento prescrito.

Assim, diante da ausência de ilicitude na conduta da agravante e de comprovação real do nexo causal entre a conduta da operadora de saúde e o alegado abalo psicológico, conclui-se por descabido qualquer condenação a título de indenização moral.

Alega ainda, que a aplicação dos ônus sucumbenciais deve ser integral à agravada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID.
15139256
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO

Conheço o Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca impossibilidade de julgamento monocrático da apelação e a ocorrência ou não de ato ilícito, capaz de ensejar dano moral e
aplicação integral do ônus de sucumbência à parte autora.

PRELIMINAR DE NULIDADE - DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência dominante do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (Art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

(Grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

Buscou a agravada através da Ação de Obrigação de Fazer o tratamento
para
leucemia mieloide crônica C92.1, PCR para BCR ABL (positiva)
, tratamento
quimioterápico com o medicamento,
GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG)
.
Alternativa medicamentosa fora escolhida
por ser segura, de eficácia sustentada e com finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, conforme laudo médico

(ID 2018949, ID
2018950
) e a qual já vinha sendo administrada por três anos, no entanto, a
alternativa terapêutica foi negada pela agravante por considerar que a documentação, exames e laudos da autora estavam desatualizados.

Consigno que a relação jurídica ora discutida tem natureza consumerista, por força do art. 2º e art. 3º, § 2º, ambos do CDC e, igualmente, da Súmula nº. 608 do STJ.

Definida a relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, com fulcro no art. 47 do CDC, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, em relação ao qual o aderente sequer pode influenciar na formação do contrato ou discutir as cláusulas pré-estipuladas pelo proponente.

Partindo desse pressuposto, por meio da leitura do cartão de beneficiária, a segmentação assistencial do plano é ambulatorial mais hospitalar (ID. n. 2018947)
,
portanto, verifico que o plano de saúde escolhido dá cobertura para o fornecimento de medicamentos e realização de sessões de quimioterapia, permitindo concluir que, caso fosse necessário e houvesse indicação médica para tanto, o fornecimento do fármaco
GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG
seria objeto de cobertura contratual, inclusive já vinha sendo fornecido, já que o tratamento perdurava por 3 (três) anos.

Uma vez que a autora/agravada trouxe laudo médico em que comprova estar acometida de
leucemia mieloide crônica C 92.1
,
doença incurável, motivo pelo qual o médico oncologista prescreveu o tratamento oncológico por prazo indeterminado, no qual incluía a medicação,
GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG
, subsistirá a obrigação da agravante em arcar com o tratamento requerido.

Importante consignar que a referida documentação possui legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do medicamento solicitado à preservação da saúde da autora. Trata-se de relatório produzido por profissional regularmente credenciado, e não há evidência nenhuma de inidoneidade.

Ademais o tratamento
fármaco
GLIVEC (IMATINIBE DE 400MG)
– prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde da agravada
, além de ser considerado
de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa emergindo, por via de consequência, o dano moral.

No que tange aos danos morais, ao contrário do que sustenta a agravante, a recusa à cobertura do medicamento prescrito pelo médico importou em clara violação à boa-fé objetiva (art. 4º, III do CDC).

Logo, os transtornos, as dores, o sofrimento experimentado não se limitaram à esfera do estritamente contratual, na medida em que afetada frontalmente a intimidade e a vida privada da vítima, ante a frustração do fiel cumprimento pela apelante da assistência médica contratada.

Aliás, os dissabores sofridos não demandam prova e são presumíveis na espécie, segundo o critério da inteligência comum ou ordinária, decorrente da indevida recusa pela apelante de medicamento essencial para conter o avanço da doença da contratante, a qual teve que se valer dos meios judiciais para ter acesso ao devido tratamento medicamentoso.

Segundo entendimento já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.” (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Desse modo, restou evidenciado nos autos a lesão aos direitos da personalidade da agravada por conduta ilícita praticada pela agravante, gerando, assim, o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, como registra a boa doutrina e a jurisprudência pátria, este há de ser fixado tendo em vista dois pressupostos fundamentais, quais sejam, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, com o objetivo de assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e o efeito pedagógico que há de decorrer da condenação.

Nesse sentido, entendo que a fixação da indenização na decisão monocrática no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela agravada, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Não sendo outro o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico.
Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.930.942/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.) (Grifei).

Com relação ao ônus de sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso dos autos a parte agravada sucumbiu em parte mínima de seu pedido, portanto, a outra parte responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, vez que a parte agravada obteve ganho integral no almejo da obrigação de fazer e dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo sucumbência recíproca.

De outro giro, a
base de cálculo à verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação, pois não estamos diante de uma apreciação equitativa, por força da tese firmada em Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024